Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25852917. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador